Tribunal: CARF
Processo: 15471.001433/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001433/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.471 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA DE NAZARETH DE ABREU BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na
qual se apurou crédito tributário no valor total de R$11.557,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001433/2008-79
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001433/2008-79

De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$22.500,00, declarado a
título de despesas médicas, em razão da falta do número de inscrição no CRP de Maria
de Lourdes Costa, nos recibos apresentados, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Cientificada do lançamento em 20/05/2008, ingressou a contribuinte, em
18/06/2008, com a impugnação de fl. 01, instruída com documentos de fls. 02/08,
onde informa estar juntando os recibos com a indicação do CRP da profissional,
conforme exigido pela Autoridade Fiscal.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título
de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos não
preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei, não restando devidamente suprida a
irregularidade detectada pela fiscalização.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/08/2012, o(a) contribuinte, em 20/09/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.500,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados
pela autoridade lançadora:
NÃO HÁ O NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CRP DE MARIA DE LOURDES
COSTA NOS RECIBOS ANEXADOS.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001433/2008-79

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 23/24),
foi a seguinte:
Embora conste dos documentos apresentados a indicação de n2 de CRP, não se
pode precisar que a informação tenha sido aposta pela profissional.
...
No caso, caberia à contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida,
providenciar, junto à profissional envolvida, a retificação dos recibos emitidos ou
declaração, firmada pela mesma, no sentido de atender a exigência da fiscalização.
Note-se que até se poderia admitir o aproveitamento dos recibos originais para
suprir a irregularidade, mas caberia a demonstração de que o acréscimo foi realizado
pelo profissional, que poderia fazê-lo no verso do recibo ou outro lugar disponível,
com aposição de novo carimbo e assinatura/rubrica, o que não foi o caso.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001433/2008-79

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foi a falta do número do registro no respectivo Conselho
da profissional nos recibos apresentados.
Com sua impugnação a interessada apresentou recibos (e-fls. 9/11).
Agora no recurso voluntário apresenta: i) consulta (e-fls. 47), efetuada no sítio do
Conselho Regional de Psicologia/RJ demonstrando o número do registro profissional da
profissional envolvida; ii) declaração (e-fls. 49), emitida pela respectiva profissional, contendo o
seu número de registro no CRP, na qual ratifica a realização dos serviços psicoterápicos na
recorrente; e iii) recibos (e-fls. 51/62).
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
integralmente a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.471 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001433/2008-79

Fl. 77
DF CARF MF
Original